Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão no julgado. Rediscussão de tese defensiva. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o apelo interposto pelo embargante para afastar a circunstância judicial valorada negativamente dos maus antecedentes e fixar as novas penas definitivas e cumuladas em 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, pelo cometimento dos crimes de descumprimento de medidas protetivasde urgência (art. 24-A, caput, da Lei Maria da Penha), violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e injúria qualificada (art. 140, §3odo Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado recorrido no tocante à análise de uma das teses defensivas sustentadas na apelação.
III. Razões de decidir
3. A matéria posta nestes embargos foi enfrentada por este órgão fracionário de forma suficientemente fundamentada, a revelar o mero inconformismo e animus de rediscussão de teses pela parte embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. É pacífico o entendimento deste TJDFT, em especial desta 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar tese defensiva já analisada no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos.